Tribunal: CARF
Processo: 12448.729530/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO. REGISTRO DO CONTRATO. REQUISITO PARA DEDUTIBILIDADE.
O assentamento em Registro de Títulos e Documentos não é exigido para contratos de administração na lei que dispõe sobre os registros públicos. O art. 107 do Código Civil também é claro quando dispõe que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Afora isso, mesmo na lei tributária, não se conhece nenhuma imposição neste sentido.
CONTRATO CELEBRADO POR PARTES LIGADAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA VONTADE.
O fato de partes ligadas terem celebrado contrato, por si só, não é suficiente para dizer que inexistiu o requisito da vontade. Tanto é que o direito tributário internacional possui a conhecida disciplina dos preços de transferência para controlar o resultado das transações praticadas no âmbito desses tipos de contratos e garantir que seja o mesmo daquele que seria observado entre partes independentes (padrão arms length). É certo que o negócio assim contratado desperta maior atenção na análise da sua efetividade, contudo, não pode ser aprioristicamente desconsiderado sem adequada produção probatória.
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE.
Não há nada de errado em se contratar serviços de gerenciamento. O mundo empresarial está recheado de atividades dessa natureza que são terceirizadas. São absolutamente equivocadas as ilações da autoridade fiscal quando sustenta que não é usual uma sociedade contratar serviços de gerenciamento de outra sociedade porque o gerir é intrínseco à própria noção de sociedade. Concordar com isso é desconhecer a realidade da dispersão funcional do capitalismo contemporâneo.
EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INTIMAÇÕES NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO.
Maiores detalhamentos sobre as atividades que constituíam a prestação do serviço, se necessários, teriam que ser especificados nas intimações produzidas pela fiscalização. Mas, em suas solicitações, esta se limitou a pedir para comprovar por meio de documentação hábil a efetividade da prestação de serviços de gerenciamento de operações. Somente no Termo de Verificação Fiscal (que acompanhou os autos de infração) que se detalhou o que se entendia por comprovação hábil. Pelo que consta nos autos, o contribuinte vinha razoavelmente atendendo aos termos do que era solicitado. Diante da variedade de atividades que integravam os serviços contratados, o mínimo que se poderia esperar era que uma maior especificação das informações que se pretendia colher viesse no curso da fiscalização.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729530/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.848 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA HOTÉIS PALACE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO. REGISTRO DO CONTRATO.
REQUISITO PARA DEDUTIBILIDADE.
O assentamento em “Registro de Títulos e Documentos” não é exigido para
contratos de administração na lei que dispõe sobre os registros públicos. O art.
107 do Código Civil também é claro quando dispõe que “a validade da
declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei
expressamente a exigir”. Afora isso, mesmo na lei tributária, não se conhece
nenhuma imposição neste sentido.
CONTRATO CELEBRADO POR PARTES LIGADAS. AUSÊNCIA DO
REQUISITO DA VONTADE.
O fato de partes ligadas terem celebrado contrato, por si só, não é suficiente
para dizer que inexistiu o requisito da vontade. Tanto é que o direito tributário
internacional possui a conhecida disciplina dos preços de transferência para
controlar o resultado das transações praticadas no âmbito desses tipos de
contratos e garantir que seja o mesmo daquele que seria observado entre partes
independentes (padrão “arm’s length”). É certo que o negócio assim contratado
desperta maior atenção na análise da sua efetividade, contudo, não pode ser
aprioristicamente desconsiderado sem adequada produção probatória.
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE.
Não há nada de errado em se contratar serviços de gerenciamento. O mundo
empresarial está recheado de atividades dessa natureza que são terceirizadas.
São absolutamente equivocadas as ilações da autoridade fiscal quando sustenta
que não é usual uma sociedade contratar serviços de gerenciamento de outra
sociedade porque “o gerir” é intrínseco à própria noção de sociedade.
Concordar com isso é desconhecer a realidade da dispersão funcional do
capitalismo contemporâneo.
EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INTIMAÇÕES NO CURSO
DA FISCALIZAÇÃO.
Maiores detalhamentos sobre as atividades que constituíam a prestação do
serviço, se necessários, teriam que ser especificados nas intimações produzidas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729530/2013-96
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729530/2013-96

pela fiscalização. Mas, em suas solicitações, esta se limitou a pedir para
“comprovar por meio de documentação hábil a efetividade da prestação de
serviços de gerenciamento de operações”. Somente no Termo de Verificação
Fiscal (que acompanhou os autos de infração) que se detalhou o que se
entendia por comprovação hábil. Pelo que consta nos autos, o contribuinte
vinha razoavelmente atendendo aos termos do que era solicitado. Diante da
variedade de atividades que integravam os serviços contratados, o mínimo que
se poderia esperar era que uma maior especificação das informações que se
pretendia colher viesse no curso da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por COMPANHIA HOTÉIS PALACE
contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada diante de autos de infração
lavrados no âmbito da DRF/Rio de Janeiro I.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (fls.
508 a 513) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 514 a 518),
lavrados para formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$
5.950.849,93.
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 497 a 507), o lançamento
decorreu de glosa de despesas não comprovadas.
3. Apresentou-se impugnação (fls. 529 a 557) contrapondo-se, em síntese, que:
3.1 – O contrato de Administração celebrado pela autuada com a sua coligada Orient-
Express S.A. comprovaria os lançamentos da conta 701010. A sua validade prescindiria
de Registro de Títulos e Documentos.
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729530/2013-96

3.2 – Os preços dos serviços de administração não poderiam ser segregados (vide fl.
29), não obstante seriam compatíveis com a “média do mercado Brasileiro”, de maneira
que a glosa das despesas teria sido indevida.
A DRJ/Recife proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
As despesas dedutíveis devem ser comprovadas por meio de documentos
hábeis e idôneos; o que não prescinde, de antemão, de sua discriminação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
As despesas dedutíveis devem ser comprovadas por meio de documentos
hábeis e idôneos; o que não prescinde, de antemão, de sua discriminação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário no qual,
essencialmente, tece as seguintes considerações (algumas já trazidas na impugnação, outras
voltadas contra o que foi argumentado na decisão recorrida):
a) O acórdão recorrido alegou que somente mediante relação detalhada das
atividades desenvolvidas dentro do serviço de administração prestado é que
seria possível provar sua efetividade; entretanto, a autoridade julgadora
desconhece o funcionamento do ramo hoteleiro; o contrato de administração é
praxe no ramo hoteleiro; o contrato compreende todas as ações necessárias à
gestão do empreendimento, as quais não podem ser individualizadas
pontualmente; ainda assim, a administradora Orient Express S.A. lhe entregou
Relatórios de Gerência e Relatórios Financeiros que prestam contam da
execução orçamentária indicando a destinação dada aos seus recursos;
qualquer contrato que envolva uma prestação de serviço complexa enfrentará
a mesma inviabilidade em segregar cada uma das atividades; o relevante para
o tomador do serviço é o resultado final da união de todas as atividades; por
essa razão, a remuneração é fixada com base em percentual do resultado; por
isso, é emitida uma única nota fiscal; o CARF deu provimento ao seu recurso
em outro auto de infração que também tratou de glosa desse tipo de despesa;
b) No contrato, o hotel é administrado por uma operadora hoteleira em nome do
proprietário; este só se envolve com os grandes assuntos, como aprovação do
orçamento; trata-se de forma de exploração hoteleira muito utilizada no
mundo; no caso, a recorrente é a proprietária do conjunto de imóveis em que é
explorado o estabelecimento conhecido como Copacabana Palace Hotel; os
diretores ligados à operadora gerenciam a sociedade hoteleira de acordo com
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729530/2013-96

os termos do contrato de administração; a operadora assegura que o hotel seja
operado segundo os padrões da cadeia internacional “Orient-Express Hotels”;
c) O acórdão recorrido também põe em dúvida a validade do contrato por ser
celebrado entre parte ligadas; com efeito, a recorrente e a Orient Express S.A.
(também situada no Brasil) fazem parte de um grupo de fato controlado pela
referida cadeia internacional; a controladora de ambas tem sua sede nas
Bermudas e suas ações são negociadas na Bolsa de Nova Iorque; entretanto, o
contrato oneroso celebrado entre partes ligadas é perfeitamente legítimo e
válido;
d) A fiscalização entendeu que o contrato não pode servir como elemento de
prova por não ter sido registrado no “Registro de Títulos e Documentos”;
contudo, os contratos de administração não se enquadram dentre os
instrumentos previstos no art. 129 da Lei no 6.015/73 (que define os
documentos sujeitos àquele tipo de registro); a existência e validade do
contrato é também comprovada no fato de todos os assentamentos relativos às
mutações patrimoniais decorrentes da sua execução estarem devidamente
registrados na escrituração contábil;
e) O acórdão recorrido também põe em dúvida a forma de remuneração prevista
no contrato; entretanto, não existe na legislação qualquer vedação à
remuneração em percentual de receita; à operadora é paga uma taxa básica de
5% sobre a receita operacional bruta mais uma taxa de incentivo de 10% sobre
o excesso das receitas operacionais sobre as despesas operacionais; trata-se de
padrão compatível com os preços de mercado; com a impugnação, trouxe
contrato de administração hoteleira de sociedade de outro grupo para
comprovar a compatibilidade das remunerações;
f) A fiscalização aventou que seria impossível a comprovação dos serviços
prestados porque não se poderia comparar os preços das atividades prestadas
no âmbito do contrato com os de atividades prestadas por outros; porém, essa
conclusão contraria o fato de que a própria auditora já havia declarado que a
empresa havia esclarecido e comprovado os serviços prestados nos termos do
contrato de forma suficiente e cabal (documentação que foi novamente
apresentada com a impugnação); os questionamentos subsequentes da
fiscalização referiram-se a serviços prestados no âmbito de outro contrato
(“Sales and Marketing Agreement”) ou a serviços do “Diretor de Reformas”; e
g) As despesas glosadas atendem aos requisitos da necessidade, usualidade e
normalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729530/2013-96

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme pode ser constatado no Termo de Verificação Fiscal, a glosa das
despesas incorridas com o contrato de administração foi motivada pelos seguintes fatores:
ausência de seu assentamento no “Registro de Títulos e Documentos”; inexistência de um acordo
bilateral de vontades pelo fato de tratarem de partes ligadas (que se confundem na figura do
controlador do grupo); não necessidade de serviços de gerenciamento quando a atividade de
“gerir” já é intrínseca à própria noção de sociedade; e falta de individualização das atividades
que compunham os serviços de gerenciamento, impossibilitando, assim, a comprovação da sua
efetiva prestação.
De pronto, desde já rejeito as três primeiras motivações.
Ora, a ausência de registro não macula a contratação. Como disse a recorrente,
não há essa exigência acerca daquele tipo de contrato, para surtir efeitos em relação a terceiros,
no dispositivo que trata do “Registro de Títulos e Documentos” na lei que dispõe sobre os
registros públicos (Lei no 6.015/79), verbis:
Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir
efeitos em relação a terceiros: (Renumerado do art. 130 pela Lei no 6.216, de 1975).
1o) os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto do artigo 167, I, no 3;
2o) os documentos decorrentes de depósitos, ou de cauções feitos em garantia de
cumprimento de obrigações contratuais, ainda que em separado dos respectivos
instrumentos;
3o) as cartas de fiança, em geral, feitas por instrumento particular, seja qual for a
natureza do compromisso por elas abonado;
4o) os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições;
5o) os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de domínio ou não,
qualquer que seja a forma de que se revistam, os de alienação ou de promessas de venda
referentes a bens móveis e os de alienação fiduciária;
6o) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas
traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal;
7o) as quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como o
penhor destes, qualquer que seja a forma que revistam;
8o) os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais, sem
trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega, pelas alfândegas e mesas de
renda, de bens e mercadorias procedentes do exterior.
9o) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em
pagamento.
O art. 107 do Código Civil também é claro quando dispõe que “a validade da
declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a
exigir”. Afora isso, mesmo na lei tributária, não se conhece nenhuma imposição neste sentido.
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729530/2013-96

O fato de partes ligadas terem celebrado o contrato, por si só, também não é
suficiente para dizer que inexistiu o requisito da vontade. Tanto é que o direito tributário
internacional possui a conhecida disciplina dos preços de transferência para controlar o resultado
das transações praticadas no âmbito desses tipos de contratos e garantir que seja o mesmo
daquele que seria observado entre partes independentes (padrão “arm’s length”). É certo que o
negócio assim contratado desperta maior atenção na análise da sua efetividade, contudo, não
pode ser aprioristicamente desconsiderado sem adequada produção probatória.
Não se pode esquecer que a despesa glosada é receita tributável na outra ponta.
Pelo que consta nos autos, a fiscalização não fez qualquer diligência na prestadora dos serviços
para saber qual a destinação dada aos recursos recebidos. Muito menos, o que provavelmente
seria mais relevante, investigou se eventual posterior transferência dos correspondentes lucros
para a controladora situada nas Bermudas estaria articulado com algum planejamento tributário
em desacordo com os controles da legislação doméstica.
Igualmente, não há nada de errado em se contratar serviços de gerenciamento. O
mundo empresarial está recheado de atividades dessa natureza que são terceirizadas. São
absolutamente equivocadas as ilações da autoridade fiscal quando sustenta que não é usual uma
sociedade contratar serviços de gerenciamento de outra sociedade porque “o gerir” é intrínseco à
própria noção de sociedade. Concordar com isso é desconhecer a realidade da dispersão
funcional do capitalismo contemporâneo.
Nem mesmo a forma de remuneração contratada, baseada em percentuais da
receita e do lucro operacional, é vedada. O que se poderia questionar é a sua semelhança com os
royalties negociados em contratos de direitos de uso de intangíveis. Nesse contexto, o uso da
marca e do know-how da cadeia internacional de hotéis poderia estar dissimulada no contrato de
administração. Isto, entretanto, teria que ser devidamente investigado e suas consequências para
o campo tributário adequadamente tratadas.
Sobre o requisito da necessidade desses mesmos serviços, o próprio CARF já
havia se pronunciado em favor da interessada no Acórdão no 1202-000.923, de 05/12/2012.
Veja-se a parte da ementa que tratou do assunto:
DESPESAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
HOTELEIRA
NECESSÁRIAS.
DEDUT1BILIDADE.
A dedutibilidade de encargos contabilizados pela pessoa jurídica deve ser aferida em
razão da necessidade de cada gasto para consecução de seus objetivos empresariais.
Verificada a necessidade configura-se a sua dedutibilidade para fins de imposto de
renda.
A bem da verdade, aquele acórdão também analisou o caso sob o ponto de vista
genérico dos serviços gerenciais sem adentrar na especificidade das respectivas atividades.
No presente caso, a necessidade específica dos serviços contratados poderia ser
aferida e eventualmente questionada se fosse superada a quarta das motivações invocadas pela
fiscalização, qual seja, a efetividade dos serviços prestados. Isto porque não se poderia nem
cogitar da aferição da necessidade se, como alegou a fiscalização, não se pôde conhecer a
individualização das atividades e, nessa esteira, comprovar a efetiva prestação dos serviços.
Esta, portanto, é a motivação que precisa ser verificada.
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729530/2013-96

Esclareça-se, ainda, que a autoridade julgadora da primeira instância se fiou
principalmente nessa motivação. O que pode ser observado quando concluiu o seu voto com a
seguinte consideração:
19. Apenas para argumentar, pois que não se pode desviar do foco de que as despesas
foram glosadas por não terem sido especificadas, vai-se mais além. Todos esses fatos
levam a concluir o referido “contrato de administração hoteleira” configura a prática de
abuso de direito por parte da interessada, da “contratada” e de sua controladora. E sendo
assim os seus efeitos não são oponíveis na esfera tributária. (grifei)
Pois bem.
No Termo de Intimação Fiscal 2 (fls. 125 e 126), a auditora começava a
demonstrar alguma atenção para com os lançamentos contábeis que envolveram o referido
contrato de administração quando, dentre outras, efetuou a seguinte solicitação:
4 – comprovar por meio de documentação hábil a efetividade da prestação de serviços
de gerenciamento de operações, bem como, o pagamento dos lançamentos efetuados na
conta 701010, no ano de 2009 (1 folha – RAZÃO – 7010101 – SERV.
GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES).
Segundo consta na resposta anexada aos autos, no tocante à referida conta
7010101, a recorrente teria apresentado “1 pasta” (fls. 138). Pelo que se depreende dos
documentos juntados na sequência (fls. 139 a 335), o conteúdo dessa pasta incluiria, pelo menos,
cópias das notas fiscais emitidas pela prestadora dos serviços (acompanhado de extratos
bancários que comprovariam as transferências dos valores atinentes aos respectivos
pagamentos), bem como cópias do próprio contrato de administração celebrado em 18/01/2000 e
do seu aditivo celebrado em 02/09/2002.
No Termo de Intimação Fiscal 3 (fls. 336 e 337), a auditora manifestava uma certa
insatisfação com a suficiência dos elementos apresentados ao reiterar o mesmo teor da
solicitação anterior afirmando que apenas as notas fiscais e contratos não comprovariam a
efetividade dos serviços prestados. Veja-se o seu teor:
1 -, comprovar por meio de documentação hábil a efetividade da prestação de serviços
de gerenciamento de operações , prestados pela empresa coligada/controladora
ORIENT-EXPRESS HOTEL BRASIL S/A, CNPJ 32.579.013/0001-53, conforme
lançamentos efetuados na conta conta 701010 – SERV. GERENCIAMENTO DE
OPERAÇÕES, no ano de 2009, nada medida que apenas as notas-fiscais e contratos
apresentados não comprovam a efetividade do serviço prestado (item 4 do Termo de
Intimação Fiscal 2, de 27/08/2012).
Desta feita, na resposta anexada aos autos, a recorrente teria entregue “3 caixas
contendo (13 cadernos originais referentes à prestação de serviços e 1 pasta com atas e
documentos relacionados à prestação de serviços)” (fls. 339). Pelo que se depreende dos
documentos juntados na sequência (fls. 340 a 357), o conteúdo dessas caixas incluiria, pelo
menos, um conjunto de demonstrativos reunidos sob uma capa intitulada “COPACABANA
PALACE – ORIENT EXPRESS HOTELS TRAINS & CRUISES” – PREPARED BY:
ORIENT-EXPRESS HOTELS BRASIL S.A. – April 2009”. Apesar de os termos desses
demonstrativos estarem expressos na língua inglesa, é possível constatar que há elementos
financeiros e estatísticos relacionados com diversos aspectos das atividades hoteleiras.
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729530/2013-96

Depois de ter lavrado o Termo de Intimação Fiscal 4 (fls. 360 e 361), onde apenas
solicitou o contrato social da empresa prestadora dos serviços (a ORIENT-EXPRESS HOTEL
BRASIL S/A), a auditora manifestou mais uma insatisfação com os elementos até então
apresentados, no item 1 do Termo de Intimação Fiscal 5 (fls. 392), ao repetir a solicitação de
comprovação da efetividade dos serviços prestados. Contudo, dessa vez, parece ter fixado seu
interesse nos serviços prestados no âmbito do que estava estipulado na Cláusula 7 do contrato
(“Serviços Centrais”). Confira-se:
1- comprovar por meio de documentação hábil a efetividade da prestação de serviços de
gerenciamentos de operações , elencadas na cláusula sétima do contrato em vigor,
executados pela empresa coligada/controladora ORIENT-EXPRESS HOTEL BRASIL
S/A, CNPJ 32.579.013/0001-53, conforme lançamentos efetuados na conta conta
701010 – SERV. GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES, no ano de 2009, uma vez os
relatórios financeiros e o arrazoado apresentados, não são capazes de demonstrar a
efetividade dos serviços prestados, os quais foram genericamente descritos nas notas-
fiscais apresentadas. (grifei o trecho em negrito)
A interessada apresentou então uma resposta (fls. 397 a 409) consignando sua
posição no sentido de que a auditora entendia estar esclarecido e comprovado, de forma
suficiente e cabal, os serviços prestados nos termos do contrato de administração, com exceção
dos que estavam elencados na referida cláusula sétima. Por isso, na mesma resposta, transcreveu
o conteúdo dessa cláusula e discorreu sobre os elementos nela discriminados (os serviços de
reservas, o fornecimento da Revista “Orient-Express”, o rateio de custos dos serviços de vendas
regionais e os serviços de reformas).
Parece que essa resposta não agradou mais uma vez à fiscalização porque, logo
em seguida, com o Termo de Intimação Fiscal 6 (fls. 476), a auditora já partiu para solicitar a
apresentação das bases de cálculo (como foram calculados os valores) das notas fiscais emitidas
em razão do contrato. Depois, com o Termo de Intimação Fiscal 7 (fls. 467), pediu para explicar
como aqueles valores impactaram os créditos nas apurações mensais do PIS e da COFINS não-
cumulativos. Finalmente, com base nas informações prestadas como resposta, foram lavrados os
respectivos autos de infração (a glosa dos créditos do PIS e da COFINS foi consubstanciada no
processo de no 12448.729531/2013-31, também pautado para esta sessão de julgamento).
Portanto, sem maiores considerações, a fiscalização subitamente deixou de lado
todos as demais cláusulas do contrato para focar nos chamados “Serviços Centrais” que eram
tratados na sua Cláusula 7.
Em seu recurso, entretanto, a interessada explica que os serviços relacionados na
Cláusula 7 não seriam objeto do contrato de administração, mas, sim, de um outro contrato (o
“Sales and Marketing Agreement”), firmado desde 1990, conforme expressamente mencionado
no item “b” daquela mesma cláusula (prevendo-se que a correspondente remuneração seria
efetuada de acordo com o disposto naquele outro instrumento). A exceção seria os chamados
serviços do “Diretor de Reformas”, para os quais a remuneração estaria incluída no contexto do
contrato de administração, cabendo reembolso dos custos de viagem, estadia e diárias do pessoal
enviado pelas outras empresas do grupo internacional de hotelaria. Trata-se de serviços
auxiliares aos de administração do hotel.
Os serviços objeto do contrato de administração seriam aqueles definidos na sua
Cláusula 4. Nos seus exatos termos, verifica-se que a Orient Express S.A. foi contratada como
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729530/2013-96

operadora exclusiva do hotel, com total discrição para gerenciá-lo e operá-lo da forma que
considerar adequada. Pelo que se extrai do seu conteúdo, o operador se obrigava a manter o
padrão usual no funcionamento de outros hotéis de luxo na América Latina e assegurar que a
estrutura, prédios, equipamentos e decoração do hotel fossem de qualidade e condições
adequadas. Os seguintes elementos compunham a operação:
- responsabilidades gerenciais - direção, marketing, venda, gerência e supervisão
do hotel, contratação e dispensa de funcionários, estabelecimento das diretrizes de trabalho,
políticas de crédito, emprego de cartões de crédito, termos de admissão, cobrança pelos quartos,
políticas de entretenimento e diversão, questões relacionadas a alimentos e bebidas,
arrendamento, licenciamento e outorga de concessões de espaço comercial, condução de
procedimentos legais, promoção e publicidade, utilização de instalações sem cobrança de estadia
por colaboradores, contratos de arrendamento, licenças e permissões expedidas por autoridades
públicas;
- orçamentos - orçamento anual operacional e de capital de giro, lista de despesas
a serem pagas com recurso da conta de reserva e propostas para melhoria do capital;
- operação mansa e pacífica - operação sem retomada ou perturbação pelo
proprietário ou qualquer outra pessoa que aja em seu benefício.
Assim, no próprio contrato de administração, estavam relativamente elencadas as
atividades que constituíam a prestação do serviço. Maiores detalhamentos, se necessários, teriam
que ser especificados nas intimações produzidas pela fiscalização. Mas, em suas solicitações, a
auditora se limitou a pedir para “comprovar por meio de documentação hábil a efetividade da
prestação de serviços de gerenciamento de operações”. Somente no Termo de Verificação Fiscal
(que acompanhava os autos de infração) é que se dignou a dizer o que poderia ser essa
documentação hábil quando externou os seguintes comentários:

Ora, independentemente da pertinência dessas ponderações, o fato é que elas
teriam que ter sido apresentadas no curso da fiscalização. Pelo que consta nos autos, o
contribuinte vinha razoavelmente atendendo aos termos do que era solicitado. Diante da
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.848 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729530/2013-96

variedade de atividades que integravam os serviços contratados, o mínimo que se poderia esperar
era uma maior especificação das informações que se pretendia colher.
Pela natureza dos serviços contratados e pressupondo que eles se mantinham na
época da fiscalização, penso que a auditora poderia ter se aprofundado sobre sua efetividade
realizando verificações in loco, questionando os próprios funcionários do hotel, constatando as
nuances das operações mencionadas no contrato e solicitando os devidos esclarecimentos na
medida em que melhor se compreendia a natureza das atividades relacionadas. Enfim, para
comprovar a efetividade dos serviços, era necessária uma verdadeira auditoria presencial. Mas,
ao invés disso, o que se viu foi uma auditoria meramente documental e, possivelmente, realizada
à distância (basta ver a quantidade de termos cuja ciência foi produzida mediante avisos de
recebimento dos correios).
Destarte, por deficiência na produção probatória, entendo que a motivação da falta
de efetividade dos serviços prestados também não pode ser acolhida.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital